Tribunal: TJPA
Processo: 0802098-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802098-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS, ADRIANE MACHADO TCHELZOFF TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802098-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADA:

ADRIANE MACHADO TCHELZOFF TOCANTINS

AGRAVADO:

FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICOU
DECISUM

QUE RECONHECEU COMO INCONTROVERSO O VALOR DEPOSITADO PELA CONSTRUTORA – DECISÃO REFORMADA QUE CONSTITUI SITUAÇÃO JURÍDICA CUJA RESOLUÇÃO ENCONTRA-SE ESTABILIZADA EM OUTRA PROCESSO, NÃO PODENDO SER REVISTA EM SEDE DE DEMANDA DIVERSA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE – RISCO DE DESFAZIMENTO DA GARANTIA –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS –
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – AGRAVO QUE POSSUI NATUREZA
SECUNDUM EVENTUM LITIS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Hipótese em que a
decisão
que reconheceu como incontroverso o valor depositado pela construtora, foi proferida em feito conexo (Processo n.
0014900-24.1995.8.14.0301), já sentenciado e, cuja decisão extintiva, que, aliás, já transitou em julgado, não modificou ou revogou as disposições da referida decisão interlocutória.

2 –

Decisão que
constitui situação jurídica cuja resolução encontra-se estabilizada naquela demanda, não podendo ser revista em sede de demanda diversa.

3 – A
inda que fosse possível a modificação do
decisum,
contata-se que em sede de embargos à execução (Processo n.
0027851-26.2007.8.14.0301
), foi prolatada sentença de mérito, reconhecendo o crédito de R$
62.153,54 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da ora agravante, com complemento de correção monetária a serem apuradas, exatamente, em sede da demanda de origem, reforçando, assim, ser incontroverso o valor depositado.

4 – Considerando a existência de crédito remanescente, bem assim o risco de consequente desfazimento da sua garantia na hipótese de levantamento da penhora, resta evidenciada
a necessidade de manutenção da penhora, na hipótese.

5 – Constatado
que a questão relativa à
intervenção de
terceiros,
não foi objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão interlocutória vergastada
(ID.
2836533)
, o que, considerando a natureza
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, impede a análise da matéria nesta sede.

6 –
Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para desconstituir o capítulo do
decisum
agravado que afastou o caráter incontroverso do valor depositado pela construtora agravada, mantendo a penhora incidente sobre bem imóvel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802098-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADA:

ADRIANE MACHADO TCHELZOFF TOCANTINS

AGRAVADO:

FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C
OM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto por
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONVERTIDA EM

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n.
0027847-46.2007.8.14.0301
)
, ajuizado por si em face de
MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – ME
e
OUTROS
, determinou o levantamento de penhora incidente sobre bens da executada agravada.

Na decisão agravada (ID.
2836533)
, entendeu o juízo primevo que o depósito no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) efetuado pelo executado teve por escopo apenas substituir o bem penhorado, não tornando-se incontroverso, razão pala qual, determinou o levantamento da respectiva penhora.

Dessa decisão, interpôs a exequente
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) depositados pela construtora agravada teria sido declarado incontroverso ainda na demanda originária e mantido em agravo de instrumento transitado em julgado, razão pela qual não poderia ser tal entendimento modificado em sede de cumprimento de sentença.

Aduz que mesmo levantando o montante de R$ 70.000,00, existiria crédito remanescente no importe de
R$ 61.425,12, o que tornaria indispensável a manutenção da penhora.

Arrazoa não ser possível a intervenção dos terceiros interessados no âmbito do cumprimento de sentença, visto que sua atuação se restringiria aos embargos de terceiros.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar a decisão agravada determinando a manutenção da constrição sobre o bem penhorado.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho e, ainda, posteriormente, ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 2893238, foi deferido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada.

Em contrarrazões (ID. 3352902), o agravado Fernando Sérgio Trindade Tocantins alega que a decisão agravada seria escorreita, razão pela qual deveria ser mantida na integra, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 5592305).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de modificação de decisão que declarou incontroverso valor depositado no feito de origem; a necessidade de manutenção da penhora e a impossibilidade de intervenção de
terceiros interessados no âmbito do cumprimento de sentença.

Consta das razões apresentadas pela agravante
que o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) depositados pela construtora agravada teria sido declarado incontroverso ainda na demanda originária e mantido em agravo de instrumento transitado em julgado, razão pela qual não poderia ser tal entendimento modificado em sede de cumprimento de sentença; que mesmo que levantado o montante de R$ 70.000,00, existiria crédito remanescente no importe de
R$ 61.425,12, o que tornaria indispensável a manutenção da penhora; bem como
não ser possível a intervenção dos terceiros interessados no âmbito do cumprimento da ação executória, visto que sua atuação se restringiria aos embargos de terceiros.

Do Valor Incontroverso e da Penhora

Analisando os autos, verifica-se que o juízo “
ad quo
”, em sede do Processo n.
0014900-24.1995.8.14.0301,
conexo a ação originária, preferiu decisão perfilhando como incontroverso o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), depositado pela construtora executada/agravada, senão vejamos:

“Está devidamente caracterizado nos autos que a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é incontroversa.

Assim, defiro o pedido de fls. 108/109.

Belém, 27 de março de 2003.

Expeça-se o alvará”.

Da aludida decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento (Processo n.
2003.3.001720-4)
, oportunidade em que este Egrégio Tribunal, entendeu que em razão do levantamento dos valores pelo exequente, o referido recurso estaria prejudicado, conforme ementa,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO VISTA. UNANIMIDADE.”

(TJ-PA – AI 2008.02453776-66, 72.361, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-06-12, Publicado em 2008-07-02).

Ocorre, que, no âmbito da ação de execução convertida em cumprimento de sentença (Processo n.
0027847-46.2007.8.14.0301
),
o juízo primevo, proferiu decisão, no caso, a ora impugnada, perfilhando que o depósito no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) efetuado pela construtora executada, teve por escopo apenas substituir o bem penhorado, não tornando-se incontroverso, conforme trecho
in verbis
:

“[...]
Entendo que de fato, o depósito de fls. 103 não foi à título de incontroverso, mas para substituição do bem penhorado, razão pela qual entendo que a constrição sobre o bem às fls. 95 deve ser levantada, até porque o dinheiro depositado foi levantado, pela exequente e hoje existem outros meios eficazes para se adotar no processo de execução [...]”.

Dessa forma, alega a parte agravante que a decisão agravada teria incorrido em violação a coisa julgada, bem assim inobservado o princípio da hierarquia ao modificar a decisão proferido por este Egrégio Tribunal no citado agravo de instrumento.

Nessa senda, insta esclarecer primeiramente, que o Acórdão n.
72.361
não se pronunciou quanto ao mérito do agravo de instrumento, visto que reconheceu a perda de objeto do recurso, julgando-o prejudicado, não examinando, portanto, o mérito do agravo.

No que concerne a modificação da decisão que reconheceu como incontroverso o valor depositado, tem-se,
a priori
, que, tratando-se de decisão interlocutória não há que se falar em coisa julgada, visto que esta poderia ser modificada posteriormente pelo julgador na demanda.

Não obstante, verifica-se que o aludido
decisum
foi proferido em feito conexo (Processo n.
0014900-24.1995.8.14.0301), já sentenciado e, cuja decisão extintiva, que, aliás, já transitou em julgado, não modificou ou revogou as disposições da referida decisão interlocutória.

Desse modo, entendo que a aludida decisão
que reconheceu como incontroverso o valor depositado pela construtora, ora agravada, constitui situação jurídica cuja resolução encontra-se estabilizada naquela demanda, não podendo ser revista em sede de demanda diversa.

Outrossim, ainda que fosse possível a modificação do
decisum,
contata-se que em sede de embargos à execução (Processo n.
0027851-26.2007.8.14.0301
), foi prolatada sentença de mérito, reconhecendo o crédito de R$
62.153,54 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da ora agravante, com complemento de correção monetária a serem apuradas, exatamente, em sede da demanda de origem, reforçando, assim, ser incontroverso o valor depositado.

Ademais, considerando a existência de crédito remanescente, bem assim o risco consequente desfazimento da sua garantia na hipótese de levantamento da penhora, resta evidenciada
a necessidade de manutenção da penhora, na hipótese.

Da Impossibilidade de Intervenção de Terceiros

Acerca da alegada
impossibilidade de intervenção de
terceiros na demanda de origem, insta esclarecer que o
agravo de instrumento é recurso de natureza
secundum eventum litis
, de forma que seu âmbito de apreciação deve observar os limites da decisão recorrida.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TESES RECURSAIS NÃO EXAMINADAS PELO JULGADOR SINGULAR. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS
. INTIMAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONSTANTES EM PETITÓRIO E ACERCA DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que seu âmbito de apreciação restringe-se aos lindes da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de fato ou de direito não analisadas no 1º grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência e/ou supressão de instância.
2. Tendo o agravante sido intimado e demonstrado ciência quanto ao teor de todo o processado (inclusive em relação a atualização de valores e ao pedido de expedição de precatório), não há que se falar em violação do princípio da vedação da decisão surpresa. 3. Não verificada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, não há se falar em aplicação das sanções por litigância de má-fé. 4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ-GO - AI: 05692309720198090000, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. PAGAMENTO A MENOR. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. IRREPARABILIDADE. INCOMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA.
"O AGRAVO DE INSTRUMENTO É UM RECURSO "SECUNDUM EVENTUM LITIS E DEVE SE ATER AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO ATACADA, DENTRO DE CRITÉRIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO VEDADO, AINDA, IMISCUIR-SE NO MÉRITO DA DEMANDA OU JULGAR MATÉRIAS ESTRANHAS AO ATO JUDICIAL RECORRIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
". PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

(TJ-BA - AI: 00216449120178050000, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2018). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a questão relativa à
intervenção de
terceiros,
não foi objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão interlocutória vergastada
(ID.
2836533)
, o que, considerando a natureza
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, impede a análise da matéria nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir o capítulo do
decisum
agravado que afastou o caráter incontroverso do valor depositado pela construtora agravada, mantendo a penhora incidente sobre o bem imóvel, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2021